Tribunal: TJES
Processo: 5002888-15.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002888-15.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRANVIL - GRANITOS E MARMORES LTDA
RECORRIDO: ELIANE RECEPUTE SERPA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por MARMORARIA ROMA LTDA ME em face de ELIANE RECEPUTI SERPA, por meio da qual pretende a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 8.500,00, referentes a valores inadimplidos no contexto de negócio jurídico de venda de peças, em razão da recusa de três cheques dados pela Requerida como pagamento.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, sob a fundamentação de que o autor não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do direito, uma vez que deixou de acostar aos autos dois dos cheques mencionados e o cheque juntado não contém carimbo de recusa bancária, deixando o Juízo
a quo
, nesse contexto, de aplicar os efeitos decorrentes da revelia, e RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe recurso inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) a apresentação dos cheques é apenas uma das provas a respeito da existência da dívida, devendo ser consideradas as demais presentes nos autos, como nota fiscal; (ii) os cheques foram assinados pelo filho da Requerida; (iii) a Requerida não se desincumbiu da prova do pagamento da dívida, o que lhe incumbe.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, reputo que a r. Sentença merece reforma, uma vez não exarar conclusão adequada ao correto manejo da técnica processual relativa ao ônus da prova (art. 373, I e II, do CPC) e à revelia operada no feito (art. 344).

É cediço que à parte autora incumbe a prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I do CPC), o que, na presente hipótese, significa dizer que deveria ter coligido aos autos prova da existência da dívida, ao passo que, à parte Requerida, incumbiria a prova do adimplemento, por se tratar de fato extintivo (se total) ou modificativo (se parcial) do direito autoral, por força do disposto no art. 373, II do CPC c/c arts. 319 e 320 do CC,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017034-94.2016.8.08.0012 APTE: NIB FERRAGENS LTDA APDO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa. SE os elementos contidos nos autos sã suficientes a comprovar a existência da relação jurídica entre os litigantes e o inadimplemento da obrigação pactuada, verifica-se a legitimidade no ajuizamento do pedido referente, cabendo ao acionado demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo pleiteado na exordial. Rejeitada. 2. Mérito.
Demonstrada a existência da relação jurídica e abstendo-se o acionado em comprovar o adimplemento do débito descrito no título apresentado, mostra-se desarrazoado atribuir prova de inadimplemento pelo credor que reclama a dívida, revelando-se a exigência como produção de prova negativa
. 3. Aplicação da taxa Selic para recomposição do valor devido, de acordo com o artigo 406 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0017034-94.2016.8.08.0012, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Oct/2023)

Na hipótese dos autos, infere-se que a Requerente demonstra satisfatoriamente a existência do vínculo jurídico e da prestação de pagar quantia incumbida à Requerida, consoante se depreende da Nota Fiscal de ID 6252883.

Além disso, a revelia operada nos autos altera o cenário e permite presumir a veracidade das alegações autorais (art. 345 do CPC), inclusive porque os demais elementos probatórios sinalizam para a existência de vínculo jurídico e dívida, cujo adimplemento, lembre-se, não restou comprovado pela Requerida (art. 373, II, do CPC).

Conquanto não tenha havido a juntada de todos os cheques mencionados na exordial, que constituem importante elemento de prova do fato constitutivo do direito autoral, o fato é que se infere dos autos (i) a existência de Nota Fiscal referente à venda dos produtos, cujo valor total dos produtos é R$ 10.900,00; (ii) a descrição dos produtos, em orçamento, cujo valor bate com a Nota Fiscal (R$ 10.900,00), e que foi enviado ao e-mail de Eduardo Recepute Serpa; (iii) o pagamento, na exata data da contratação, de R$ 2.400,00 referente à entrada, tendo como objeto “serviço em granito”, feito pelo próprio Eduardo Recepute Serpa; e (iv) a entrega dos produtos, conforme recibos assinados ora por Eliane Recepute Serpa ora por Eduardo Recepute Serpa (ID 6252883).

Veja-se, nessa esteira, a significativa verossimilhança das alegações autorais no sentido de existir relação entre as pessoas indicadas como devedora na Nota Fiscal (Eliane Recepute Serpa), como emitente do cheque (Caio Recepute Serpa) e como autor do pagamento à vista (Eduardo Recepute Serpa), uma vez que comungam do mesmo sobrenome.

Com efeito, não é nem um pouco incomum, na vida em sociedade, que o pagamento de dívidas que beneficiem parente ou grupo familiar seja feito por pessoa diversa daquela que consta no instrumento contratual ou nota fiscal.

Tais elementos, aliados à presunção erigida da revelia (art. 345 do CPC), permitem inferir a existência não só da relação jurídica e da dívida, mas também de valor em aberto (R$ 8.500,00), cujo adimplemento se daria por meio de cheques. Corrobora com tal versão dos fatos, inclusive, a presença de cheque pós-datado nos autos, que fora emitido por Caio Recepute Serpa, no valor de R$ 3.634,00 (ID 6252883).

Assim, diferente do quanto assentado pelo Juízo
a quo
, não vislumbro a presença de elementos contraditórios capazes de permitir afastar os efeitos da revelia (hipótese do art. 345, IV do CPC), tal qual concluído no
decisum
vergastado.

Ao contrário, os elementos coligidos parecem sinalizar pela confirmação da narrativa autoral, razão pela qual tenho por reconhecer que a revelia deve operar os seus efeitos, dentre os quais a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor (art. 345 do CPC).

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a r. Sentença e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 8.500,00 em favor da Requerente, com correção monetária desde a emissão do cheque e juros de mora a partir de sua apresentação (Tema Repetitivo 942/STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)